Tribunal: TJBA
Processo: 0000541-81.2015.8.05.0199
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000541-81.2015.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANDERSON SILVA DE JESUS Advogado(s): RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu ANDERSON SILVA DE JESUS, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV), por fato ocorrido em 21.06.2015, no qual a vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo em um bar localizado na cidade de Poções/BA. A defesa sustenta ausência de indícios mínimos de autoria, pleiteando a impronúncia do acusado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 413 do CPP, notadamente a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia não constitui juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do fato, conforme o art. 413 do CPP. O princípio do in dubio pro societate orienta a decisão nesta fase processual, sendo reservado ao Conselho de Sentença o exame aprofundado da prova. A materialidade do crime está evidenciada nos laudos periciais que atestam a causa da morte por ferimentos de arma de fogo. Os indícios de autoria encontram-se nos depoimentos de testemunhas presenciais e indiretas, que apontam para o recorrente como autor dos disparos e indicam motivação relacionada à vingança por morte anterior. Não se verifica nulidade ou ausência de suporte mínimo probatório a justificar a impronúncia nesta fase. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0000541-81.2015.8.05.0199, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, em que figura como Recorrente ANDERSON SILVA DE JESUS, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR